Tribunal: STF
Processo: RHC 226904
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 780.640-SP, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ACUSADO REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena.



    2. Na hipótese, o agravante, além de reincidente, possui maus antecedentes, motivo que ensejou a elevação da pena-base. Assim, a fixação do regime inicial fechado está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido”. (eDOC 60, p. 1) 



    Nas razões recursais (eDOC 65), o recorrente reitera os fundamentos do writ interposto no STJ. Alega a necessidade de substituição do regime inicial de cumprimento de pena para o regime semiaberto, uma vez que não se trata de crime com grave ameaça, violência e hediondez, bem como não houve prejuízo para vítima. 



    Sustenta que a reincidência, por si só, não é capaz de vedar a aplicação da pena em regime inicial semiaberto, haja vista que é um direito subjetivo do paciente porque estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos. Aduz que não existe fundamentação idônea para imposição do regime inicial fechado e que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal.



    Assevera que “O paciente já foi preso pelo processo por 100 dias – prisão provisória , e sua condenação é de 2 anos e 04 meses, pelo que tem direito a progressão ao regime semiaberto. Não se trata de crime com grave ameaça ou violência, não há hediondez, não houve prejuízo real para a vítima”. (eDOC 65, p. 3). Afirma, ainda, que a pena é inferior a 4 (quatro) anos.



    É o breve relatório.



    Decido. 



    No caso, a sentença determinou o regime inicial de cumprimento de pena no fechado com fundamento na reincidência e nos maus antecedentes, conforme podemos observar:



    “Como ostenta outras condenações, sendo reincidente, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O réu já foi condenado por falsificação de documento público e por diversos estelionatos, em continuidade delitiva. Pelo mesmo motivo fixo o regime inicial de cumprimento da pena no fechado. A reiteração criminosa demonstra a necessidade do regime mais gravoso. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, o que faço para condenar o réu JOÃO JOSÉ BATISTA como incurso no artigo 304, combinado com o artigo 297, ambos do Código Penal, às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo legal”. (eDOC 33, p. 7) 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o cumprimento da pena no regime inicial fechado com os seguintes fundamentos:



    APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – RÉU QUE TENTOUCOMPRAR VEÍCULO FINANCIADO COM DOCUMENTO CONTRAFEITO E OAPRESENTOU A POLICIAIS MILITARES E FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA – FLAGRANTE – CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃODE CONDUTA – RÉU DE MAUS ANTECEDENTES, RECALCITRANTE – REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO. (eDOC 37, p.1)



    (...)



    O inicial regime fechado é decorrente da conjugação de maus antecedentes e renitência, numa interpretação afinada com precedentes desta Corte, uma vez que o renitente, contumaz infrator, deve obrigatoriamente iniciar o cumprimento da expiação no regime mais drástico. (eDOC 37, p.5) 



    O recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 304 c/c o art. 297, do CP. 



    A imposição de regime mais gravoso demandaria justificação concreta, conforme as súmulas 718 e 719 deste Supremo Tribunal Federal. Contudo, da leitura dos fundamentos acima transcritos, inexiste motivação concreta, distinta da gravidade abstrata do delito, a legitimar tal medida.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c. o art. 14, inciso II (furto qualificado tentado) e 288, caput (associação criminosa), do Código Penal. Aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) alusiva à tentativa. Impossibilidade. Aplicação de 1/3 (um terço) em virtude do inter criminis. Fixação do regime aberto. Inviabilidade. Pena aplicada de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Circunstância judicial desfavorável. Correta a fixação do regime semiaberto. Agravo não provido. (...) 2. Fixada a pena-base acima do mínimo legal em virtude da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, ainda que a reprimenda definitiva tenha sido inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. 3. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.354-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    Dessa forma, averíguo que é abusiva, no caso concreto, a fixação do regime fechado, considerada a baixíssima pena aplicada, de modo que o regime semiaberto é o indicado diante das circunstâncias do caso concreto.



    Ante exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário em  habeas corpus apenas para fixar o regime inicial semiaberto. (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 14 de abril de 2023



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente